Tribunal: STF
Processo: ARE 1472047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (14 DA LEI N. 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE PROVA ILEGAL - POLICIAIS QUE ENTRARAM NA RESIDÊNCIA SEM ORDEM JUDICIAL - FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADO - PRESENÇA DE FUNDADAS JUSTIFICATIVAS - RÉUS ENCONTRADOS COM SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGAS FRACIONADAS PARA VENDA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO.



    A Suprema Corte, em sede de repercussão geral, estabeleceu a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos (RE n. 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05.11.2015), especialmente se dentro da residência abordada está ocorrendo um crime permanente - típico no caso de crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    MÉRITO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA



    I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de fato conjunto probatório - consubstanciado por declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante e pela apreensão de susbtancial quantidade de entorpecentes -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo;



    II - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, motivo pelo qual se, frente o cotejo de todas as circunstâncias presentes nos autos, for possível a constatação da ação criminosa, premente é a condenação.



    PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS - FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA - SEGREGAÇÃO DE RIGOR.



    Se o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não houve alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que o conduziram a prisão preventiva, ao contrário, os fatos foram confirmados com uma instrução probatória devida e julgados com condenação proferida, é adequada a preservação da prisão cautelar, com impedimento de se recorrer em liberdade.



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente